Tribunal: TJMT
Processo: 1007630-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007630-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), DOUGLAS CIESIELSKI (AGRAVADO), SANDRA FREDERICO CIESIELSKI (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DE PERIGO DE DEMORA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 129204652) interposto por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A, em face da decisão que indeferiu a liminar requerido no recurso de agravo de instrumento no 1007630.44.2022.811.0000 (id. 126047162).

A parte agravante, inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que “com o devido respeito, cumpre mencionar a necessidade de prosseguimento do arresto do produto em questão, sobretudo pelo penhor agrícola que a Agravante ALZ e ausência de concorrência entre credores.”.

Em tempo, relembra-se que, em garantia ao cumprimento da obrigação de entrega do produto (soja), os Agravados constituíram penhor agrícola de primeiro grau de preferência em favor da Agravante ALZ, sem concorrência com terceiros, na quantidade de soja vendida através do Contrato de Compra e Venda de Soja no. 2020-35-009-00465-1 (ID 125559158), registrado sob o no. 1301, do livro no. 3, do Cartório de Registro de Imóveis de São Valério/TO (Comarca de Peixe/TO), consoante a certidão de ID 125559159.

Argumenta, portanto, que a Agravante ALZ é detentora de garantia real de penhor agrícola, nos termos do artigo 1.431 e seguintes do Código Civil, da Lei no. 492/1937 e Lei no. 8.929/1994 o que se traduz em direito de sequela sobre o produto, implicando no direito de busca-lo em poder de quem quer que o detenha, na hipótese de entrega em local distinto daqueles previstos nos contratos.

Salienta, por ter vencido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, coube invocar o artigo 1.443, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual é possível que a garantia do penhor agrícola, abrange a colheita imediatamente seguinte (safra atual – 2021/2022) no caso de ser insuficiente a colheita que se deu garantia. Logo, visto que a produção agrícola dos Agravados não serve para adimplir a obrigação neste momento, o penhor dado em garantia à Agravante ALZ abrange, por direito, a safra 2021/2022.

Aduz que os grãos foram desviados da área de penhor da Agravante ALZ conforme robusto acervo probatório (fotos, placas dos caminhões, laudo de monitoramento da lavoura), e ainda, verifica-se que os grãos foram depositados no armazém da FIAGRIL em nome do Agravado Douglas, não havendo que se falar em constrição de bens de terceiro, ou arresto de grãos de soja em nome de terceiro, conforme consta na r. decisão agravada.

Alega que a Agravante ALZ, em exercício de sua manifesta boa-fé, notificou extrajudicialmente à FIAGRIL, no dia 06/04/2022, dando ciência a respeito da medida da tutela de urgência de arresto de soja movida em face dos Agravados.

Defende que a Agravante ALZ apresentou seguro-garantia no valor de R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais), montante 30% (trinta por cento) superior ao preço dos bens discutidos neste feito, nos termos do artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, como forma de assegurar a justa solução do litígio para as partes, afastando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão ou lesão a qualquer direito dos Agravados ou de outrem. Por outro lado, a FIAGRIL não ofereceu qualquer tipo de caução.

Observa ainda, ‘que a r. decisão recorrida causa um mal maior à Agravante ALZ, por ter oferecido seguro garantia em valor superior ao produto, o que, consequentemente, expurga qualquer sombra de dano grave ou de difícil/impossível reparação aos Agravados e à FIAGRIL. Há de considerar, inclusive, que o arresto deve observar a preferência da Agravante ALZ sobre a soja produzida na Fazenda Pedrinhas, consoante o artigo 1.443 do Código Civil. Ao contrário da FIAGRIL que não apresentou nenhuma garantia ao juízo, o seguro garantia ofertado pela Agravante ALZ, outrossim, fortalece a sua boa-fé, visando à satisfação de seu crédito, mas sem colocar em risco o direito de outros, afastando o risco de dano em reverso.’.

Acrescenta por fim, que o
periculum in mora
também está perfeitamente caracterizado, haja vista que a suspensão do arresto de qualquer quantidade de grãos em favor da Agravante ALZ tornará a obrigação de entrega inócua, pois o produto depositado na FIAGRIL será comercializado com terceiros, ou até mesmo arrestado por pessoas alheias a esta ação, fragilizando-se, assim, as garantias da Agravante ALZ, pelo risco da perda dos grãos. Repisa-se a declaração da FIAGRIL de que o pagamento pelos grãos recebidos, que ainda não foi feito, será realizado à empresa terceira ao processo, perdendo-se, por conseguinte, qualquer meio de constrição do produto.

Sustenta que a decisão que indeferiu a tutela de urgência está ferindo de morte e impossibilitando a entrega da prestação jurisdicional devida pelos Agravados, inviabilizando o escopo da tutela de urgência, por mais que a Agravante ALZ tenha comprovado que é possuidora de garantia agrícola, de direito líquido, certo e exigível, somado ao perigo de dano acarretado pelo desvio do produto a terceiros pelos Agravados.

Requer seja efetuado o juízo de retratação da
r.
decisão monocrática de (ID 126047162), com atribuição de efeito ativo ao presente recurso, deferindo-se o pedido de tutela antecipada recursal, com vistas à concessão da tutela de urgência de arresto e remoção pleiteada, dos grãos depositados em nome de DOUGLAS CIESIELSKI e SANDRA FREDERICO CIESIELSKI, a ser cumprida no armazém da FIAGRIL, localizada na Rod. TO-262, Zona Rural, Silvanópolis/TO, CEP: 77580-000 (Comarca de Porto Nacional/TO); Alternativamente, na remota hipótese de Vossas Excelências não concederem o primeiro pedido, objetivando a minimização dos prejuízos financeiros causados à Agravante ALZ, seja, em sede de liminar, autorizado e determinado o bloqueio de todo o crédito relativo ao produto depositado pelos Agravados junto ao armazém da FIAGRIL, no limite do crédito da Agravante ALZ, devidamente atualizado e com juros, devendo a FIAGRIL depositar o valor nos autos da ação principal, para posterior levantamento pela Agravante ALZ, considerando que a FIAGRIL deixou esse valor à disposição para constrição em favor da Agravante ALZ, conforme a declaração do Oficial de Justiça, nos termos do artigo 325 do Código de Processo Civil; – Em caso de não ocorrência do juízo de retratação, requer a Agravante ALZ, quando submetido à apreciação colegiada, que se dignem os Nobres Julgadores a dar integral provimento ao recurso para reforma da decisão agravada, apreciando e concedendo a antecipação da tutela recursal em favor da Agravante ALZ.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma
.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“[...]Em sede de cognição sumária, não se visualiza, “prima facie”, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o pedido liminar, eis que diante declaração da Friagil (ID. 125559163) constou: ‘Declaro para os devidos fins que não há grãos físicos depositados em nome dos senhores Douglas Ciesielski e Sandra Frederico Ciesiclski. Os grãos recebidos na quantidade de 621.019kgs de soja foram para cumprimento do Contrato de Compra e Venda celebrado com a empresa Fiagril Ltda. (anexo), datado de 29.09.2021, provenientes da Fazenda Modelo, inscrição estadual no. 9.468.339-9 Município de Peixe-TO, conforme relatório de entrega (anexo). Por fim, informamos que o valor resultado do pagamento da soja adquirida pela empresa Fiagril será depositada em nome da empresa Sinagro, por conta da cessão de crédito datada de 30.09.2021 (anexo). Cuiabá-MT, 11 de abril de 20221.’.

Ademais, segundo certidão do oficial de justiça (id.125559164): ‘(...)O advogado informou que os grãos que tinha dado entrada no armazém, foram adquiridos para cumprimento de Compra e Venda celebrado com a Empresa Fiagril, conforme consta no próprio teor da declaração em anexo. (...)’.

Nesse contexto, malgrado as relevantes alegações da Agravante, não identifico a priori as presenças dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito liminar, eis que a decisão agravada, em que pese haver sempre o risco de frustração do recebimento do crédito que faz jus a Agravante, uma vez que existe Contrato de Compra e Venda de Soja no. 2020-35-009-00465-1 e do Termo de Ajustamento de Preço [Documento 05], com penhor agrícola preferencial, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de formação da lavoura; apontou uma condição, a meu viso, primordial para o indeferimento da medida extrema requerida: a soja entregue pelo executado ao armazém Fiagril, não mais pertence ao executado, mas sim ao terceiro Armazém Fiagril.

Assim, ainda que apresentada espontaneamente caução; bem como, suposto indícios de desvio da produção da Fazenda Pedrinhas (id. 125559168/125559169) é certo que não há como desqualificar de plano a decisão agravada, transcrevo-a:

“(...)“Visto. O exequente se manifesta ID 82266250 aduzindo resistência pelo juízo deprecado no cumprimento da ordem emanada por este juízo na decisão liminar, requerendo a determinação de expedição de ofício ao referido juízo para que efetive o arresto de 330.000 kg de soja em grãos que se encontram no armazém Fiagril. Todavia, inobstante as alegações do exequente, vê-se que conforme mencionado na certidão do oficial de justiça (ID 82266253) e na declaração apresentada pela Fiagril (ID 82266254), a soja entregue pelo executado ao armazém Fiagril é referente a cumprimento de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos Padronizada firmado entre as partes, conforme consta no anexo 4 do evento 13 do processo em trâmite no juízo deprecado, portanto, não mais pertence ao executado, mas sim ao terceiro Armazém Fiagril. [grifo nosso] Assim sendo, indefiro o pedido formulado, pois não há que se falar em descumprimento da medida liminar, vez que a decisão de ID 81660973 dispôs claramente acerca do indeferimento do arresto de grãos de soja em nome de terceiros, sendo esse o caso apresentado. (...)”.

Destarte, ao analisar o agravo interno
malgrado os argumentos trazidos pela agravante, não se visualiza, nesta quadra, qualquer mudança na situação fática que possa modificar a fundamentação explanada no “decisum”.

Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora; eis que, caso vencedor a ação poderá ser convertida em perdas e danos.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que a pretensão perseguida é a reanálise de toda matéria arguida na via recursal, para a concessão da liminar, a fim de conceder a tutela de urgência de arresto e remoção pleiteada, dos grãos depositados em nome de DOUGLAS CIESIELSKI e SANDRA FREDERICO CIESIELSKI, até a apreciação definitiva do Agravo de Instrumento; no entanto, mantenho a decisão anterior em todos os seus termos, diante da ausência de novos elementos para infirmar o posicionamento adotado.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022